Tribunal: TJBA
Processo: 8008566-10.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8008566-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIS BRASILIANO SILVA FILHO

Advogado(s)
:
LUCIANA CARVALHO LEAL

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - CET. COISA JULGADA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. DEMANDA ANTERIOR JULGADA IMPROCEDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
. Mandado de segurança impetrado por servidor público aposentado, contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, com o objetivo de obter a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) de 30% para 125% sobre os proventos de aposentadoria. O Estado da Bahia arguiu preliminar de coisa julgada, apontando a existência de demanda anterior com mesmo objeto e partes, que foi definitivamente julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há identidade substancial entre a presente demanda e ação anterior transitada em julgado, de modo a configurar a ocorrência de coisa julgada material e justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para a configuração da coisa julgada, é necessária a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre as ações, conforme prevê o art. 337, § 2º, do CPC.

4.
A análise dos autos revela que o impetrante ajuizou ação anterior sob o nº 8013471-65.2019.8.05.0001, com o mesmo polo passivo, postulando readequação da CET com base em idênticos fundamentos jurídicos e fáticos.

I
mporta salientar que a referida demanda transitou em julgado (id. 13067895 dos autos de referência), tendo prevalecido o entendimento pela manutenção da improcedência da ação, com base no reconhecimento da prescrição de fundo de direito, nos termos do julgamento proferido pela 6ª Turma Recursal (id. 80547919, págs. 85/98 dos presentes autos):

5.
Ainda que o percentual pleiteado na nova ação seja distinto (125% em vez de 78%), infere-se que a causa de pedir próxima em ambas as demandas se funda no mesmo conjunto de fatos, quais sejam, o impetrante é policial civil aposentado que percebe a CET em percentual considerado inadequado e busca sua majoração com base no direito à paridade constitucional e na alegada natureza genérica da gratificação.

6.
Com efeito, a rediscussão da mesma matéria, sob nova roupagem quantitativa, caracteriza tentativa de reabrir controvérsia já definitivamente solucionada, em afronta à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Preliminar de coisa julgada acolhida. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A busca pela majoração da CET com base nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, após decisão transitada em julgado, não desnatura a configuração da coisa julgada, uma vez que verificada a identidade substancial de demandas.”

_________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, § 2º, 485, V, e 502; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 5º, e art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8018552-27.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 30.01.2023; TJ-BA, MS nº 8020102-91.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 26.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº
8008566-10.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
LUIS BRASILIANO SILVA FILHO
e, na condição de Impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER a preliminar de violação à coisa julgada e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, denegando-se a segurança pretendida
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA